Tribunal: STF
Processo: HC 217921
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.7.2022, por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Wanes Prospero de Sousa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.6.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 744.315/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso, preventivamente, em 17.12.2021, pela prática dos delitos previstos no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico).



    3. Pleiteando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 2095908-84.2022.8.26.0000, denegado pela Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal paulista. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa interpôs o Habeas Corpus n. 744.315/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 28.6.2022.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o Magistrado ‘a quo’ decretou a prisão preventiva do Paciente em decisão genérica, apenas lastreada na gravidade em abstrato do delito, NÃO fundamentando a decisão com os elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “observando-se os relatos da d. autoridade policial, tem-se que os autos do processo não informam qual o vínculo do denunciado com os corréus.



    Ademais as imagens acrescentadas nos autos são de baixíssima qualidade e não é possível ver com clareza a identidade do agente.



    Não é informado pelos milicianos qual o caminho utilizado para se chegar à identidade do Paciente. O que se tem é apenas ilações no bojo da peça acusatória apontando Wanes, sob narrativa de ser possível identificar de maneira coesa o acusado nas fotos encartadas nos autos [fls.17].



    Portanto, os indícios de autoria e materialidade delitiva são fragilíssimos com relação ao acusado, de modo que não há que se falar em manutenção da custódia cautelar por ausência dos pressupostos autorizadores” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o réu é primário e nada de ilícito foi encontrado na residência do investigado durante as buscas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não se mostram concretamente preenchidos” e que seria suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera ser “um contrassenso o Paciente, em sede de medida cautelar, manter-se em regime fechado, quando na eventualidade de a ação penal ser julgada procedente e advir sentença condenatória, em tese, sua pena poderá vir a ser cumprida em regime mais brando” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão de liminar para que seja declarada nula a decisão atacada por falta de fundamentação e, portanto, seja relaxada a prisão do Paciente; ou ainda, seja declarado não preenchidos os requisitos para a imposição de prisão preventiva, expedindo se Alvará de Soltura seu em favor, até que o mérito deste writ seja julgado.



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo para que o Paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 744.315/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de primeiro grau, com os seguintes fundamentos:



    “Destarte, analisando os elementos de informação coligidos durante a investigação, verifica-se a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade dos acusados e a existência de reiteração delitiva, com base nos quais conclui pela presença de periculum libertatis e, assim, pela necessidade da decretação prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, verifica-se que os elementos de convicção colhidos durante as investigações demonstram, por ora, a constituição de uma organização criminosa por mais de quatro pessoas associadas, ao que tudo indica, de modo permanente, agindo de modo reiterado e organizadas em estrutura hierárquica supostamente definida e dividida que atuaria no tráfico de entorpecentes na região conhecida como “Cracolândia”.



    Diante desse cenário, de certo, resta satisfeito o pressuposto para decretação da custódia cautelar preventiva, na medida em que a pena máxima abstratamente cominada ao tipo do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 já possui patamar que supera o disposto no art. 313, I, do CPP.



    Por outro lado, também se perfazem os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, notadamente, no que concerne a necessidade de proteção à ordem pública, na medida em que se trata, em tese, de organização criminosa de grande aporte, na qual há elementos indiciários em relação a cada um dos representados de que teriam certo grau de destaque no mencionado concerto delitivo, ao praticarem condutas distantes da neutralidade, atinentes, em tese, a segunda e a terceira escalas de hierarquia.



    (...)



    No que tange a WANES PROSPERO DE SOUZA, relataram os investigadores que participaram das diligências de campo que se trata do suposto traficante de mais difícil identificação, tendo em vista que, constantemente, utiliza uma touca bala clava para encobrir seu rosto. No entanto, dos dias 31 de julho, 10 e 26 de agosto, foram capturadas suas imagens em momentos de descuido do investigado com a touca (fls. 37/39).



    Além disso, WANES, assim como os demais, foi fotografo enquanto cuidava de uma das bancas de venda de entorpecentes, bem como quando, de fato, comercializava a droga, recebendo valores em dinheiro em espécie (fls. 35/36).



    Relacionado a WANES, está o investigado GUSTAVO LUIZ DE SOUSA SÉRVULO que, conforme demonstram as imagens, costuma montar sua bancada para a venda de entorpecentes ao lado de WANES, onde foi visto servindo “crack” aos usuários, vendendo, inclusive, para um idoso. Em apurações posteriores, os investigadores concluíram que os dois investigados estão sempre juntos provavelmente porque residem a 300 metros um do outro no Bairro Campanário na cidade de Diadema/SP (fls. 39/44).



    (...)



    Como se observa, ao menos em análise perfunctória, todos os acusados sobre os quais incide a representação pela decretação da constrição preventiva aparentemente exerceriam participação destacada em organização criminosa de grande porte, estruturada, em tese, para prática reiterada de tráfico de drogas e corrupção ativa, circunstâncias em que se impõe as suas segregações cautelares.



    Deste modo, em que pese o caráter excepcional da medida, ditado pela própria Constituição Federal e pelo § 6º do art. 282 do CPP, a decretação das prisões preventivas dos acusados indicados pelo Parquet se revela imprescindível, na medida em que medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para obstar a prática de novos ilícitos penais.



    Nesse cenário, entendo que, além da presença de indícios contundentes de autoria, estão satisfeitos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis, ante a gravidade acentuada em que se pautaram as condutas imputadas aos acusados, de modo a envolver a movimentação de substancial aporte financeiro para possibilitar a prática dos delitos. No mais, infere-se do Relatório Final apresentado pela Autoridade Policial e do relato formulado pelo Parquet que as referidas atividades delitivas desenvolvidas, em tese, pela referida organização ainda estão em andamento, com estreitos laços com integrantes da fação criminosa Primeiro Comando da Capital, de modo que a liberdade dos acusados neste momento poderia representar grave risco à instrução criminal, além do iminente risco à ordem pública criado pela possibilidade de reiteração de tais condutas.



    No mais, é pacífico o entendimento exarado pelas Cortes Superiores em torno da possibilidade de mobilizar o recurso à prisão preventiva como meio legítimo de desarticular uma organização criminosa, na tentativa de interromper suas atividades delitivas para preservar a ordem pública.



    Nesse passo, entende o Supremo Tribunal Federal que: "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF - HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).



    Assim, considerando as circunstâncias indicadas nos autos, há possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do STF: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada” (STF HC 100216 Rel. Min. Cármen Lúcia Primeira Turma DJ 20.05.2010).



    No caso, estão presentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Demais, tratam-se, em tese, de delitos dolosos cujas penas máximas cumuladas superam os quatro anos e há provas da materialidade e indícios de autoria, conforme retro mencionado.



    Outrossim, importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso LXI do mesmo artigo a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSPRT 701/316).



    Portanto, a prisão cautelar não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, já que não se trata de antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade, pois a manutenção da custódia cautelar decorre da periculosidade do agente e do risco real de reiteração da conduta delituosa, visando, acima de tudo, a garantia a ordem pública e social.



    Nestes termos, considerando a gravidade em concreto acentuadas dos crimes imputados aos acusados e as circunstâncias fáticas acima narradas, de rigor a decretação das prisões preventivas requeridas, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar eventual aplicação da Lei penal.



    Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS dos acusados DIOGO OTINO MORELO, GILBERTO DONASCIMENTO LIMA, FELIPE ARAÚJO PRIMO, JHONATAN HENRIQUE LOURENÇO CLAUDINO, WANDSON SANTOS DA CRUZ, WÃNES PROSPERODE SOUSA, GUSTAVO LUIZ DE SOUSA SÉRVULO, LUCAS MIGUEL DE SANTANA DIAS, MARCOS VINÍCIUS DA SILVA CARDOSO, LUIS FERNANDO DA SILVA SOARES, MARCELA REGINA DE OLIVEIRA SILVA, KARINADELLA ROVERE e PAULO NACARATTO TIAGO, qualificados nos autos” (e-doc. 5).



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 19.5.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2095908-84.2022.8.26.0000. É a ementa do acórdão:



    “1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão preventiva da paciente em preventiva. Delitos previstos nos arts. 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/13 e artigos 33, "caput" e 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06.



    2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.



    4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.



    5-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar ou a concessão de liberdade provisoria, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.



    6-) Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 8). 



    11. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 744.315/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



     “(...)



    Inicialmente, os temas referentes à negativa de autoria ou participação do paciente nos ilícitos penais, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    Ademais, cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria, tendo em vista a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.



    (...)



    Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integraria numerosa e estruturada organização criminosa, dedicada à prática reiterada de tráfico de drogas em região denominada "cracolândia", sendo denunciado juntamente com outros 12 agentes, por supostamente atuar na venda direta de entorpecentes na "banca", tendo sido captado, em monitoramento policial, fracionando, pesando, vendendo drogas e contando maços de dinheiro obtidos mediante a mercancia espúria, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar.



    O Supremo Tribunal Federal – STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (...)



    Vale asseverar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    (...)” (e-doc. 9). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento em indícios de autoria pormenorizados nas investigações policiais, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa. 



    13. Comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa.



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...)



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora